Tribunal: STJ
Processo: 2539603-83.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835333 - MG (2024
/0478701-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE
: HAROLDO ANDRADE SAMPAIO
AGRAVANTE
: LISBETH TAKLA
AGRAVANTE
: SIRLENE ALMEIDA MORAIS
AGRAVANTE
: SIRLENE ALMEIDA MORAIS 04180234688
ADVOGADO
: WILSON DOS SANTOS FILHO - MG081511
AGRAVADO
: AGÉO AGROPECUÁRIA LTDA.
ADVOGADOS
: FLÁVIO LAGE SIQUEIRA - MG058439
FELIPE BUENO SIQUEIRA - MG116885
LUCAS FIGUEIREDO CAVALCANTI - MG172504
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso especial
implica reexame de provas ou apenas revaloração, considerando o quadro fático
delineado no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu pela desconsideração da personalidade jurídica
em razão de confusão patrimonial, em conformidade com a jurisprudência do STJ,
que exige a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica.
Documento eletrônico VDA48285057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 57499707-ded0-4ffe-b511-83fc4e5f061d

4. A revisão da conclusão adotada na origem demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "Encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, diante da necessidade
de revisão dos elementos fáticos, o exame de questão relacionada à comprovação
dos requisitos para a ocorrência da desconsideração da personalidade jurídica".
Dispositivo relevante citado: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
14/10/2024
AgInt no AREsp n. 1.764.366/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
.
14/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 57499707-ded0-4ffe-b511-83fc4e5f061d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835333 - MG (2024
/0478701-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE
: HAROLDO ANDRADE SAMPAIO
AGRAVANTE
: LISBETH TAKLA
AGRAVANTE
: SIRLENE ALMEIDA MORAIS
AGRAVANTE
: SIRLENE ALMEIDA MORAIS 04180234688
ADVOGADO
: WILSON DOS SANTOS FILHO - MG081511
AGRAVADO
: AGÉO AGROPECUÁRIA LTDA.
ADVOGADOS
: FLÁVIO LAGE SIQUEIRA - MG058439
FELIPE BUENO SIQUEIRA - MG116885
LUCAS FIGUEIREDO CAVALCANTI - MG172504
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso especial
implica reexame de provas ou apenas revaloração, considerando o quadro fático
delineado no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47780839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 0aa484bd-5d50-469c-b151-4b2fb669babf

3. O Tribunal de origem concluiu pela desconsideração da personalidade jurídica
em razão de confusão patrimonial, em conformidade com a jurisprudência do STJ,
que exige a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica.
4. A revisão da conclusão adotada na origem demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "Encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, diante da necessidade
de revisão dos elementos fáticos, o exame de questão relacionada à comprovação
dos requisitos para a ocorrência da desconsideração da personalidade jurídica".
Dispositivo relevante citado: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
14/10/2024
AgInt no AREsp n. 1.764.366/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
.
14/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 862-865,
da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial com base na Súmula n. 7 do STJ.
A parte agravante alega que a análise do recurso especial não atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, visto que a questão jurídica apresentada no
recurso especial permite sua análise.
Sustenta ainda (fl. 870):

Documento eletrônico VDA47780839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 0aa484bd-5d50-469c-b151-4b2fb669babf

O Recurso Especial, portanto, não demanda reexame de matéria probatória,
mas sim o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à interpretação
da norma infraconstitucional à luz da jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, que já delimitou que a responsabilização pessoal do sócio ou da empresa
controladora deve guardar correlação direta e específica com os atos praticados com
desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Assim, ao afastar o caráter excepcional da desconsideração ampliando
indevidamente seus efeitos sem respeitar a limitação à confusão patrimonial, o
acórdão recorrido viola frontalmente o art. 50 do Código Civil.

Requer seja provido o agravo interno para que se conheça do recurso
especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 876-882.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não reúne condições de prosperar.
A decisão agravada adotou os fundamentos abaixo (fls. 863-864):

Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo

No caso em exame, a parte autora, ora agravada, se desincumbiu do
ônus de demonstrar o alegado abuso da personalidade jurídica das empresas
executadas, pela ocorrência de confusão patrimonial, atendendo o que lhe
competia, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).
Isso porque o conjunto probatório juntado aos autos evidencia que há
um abuso de personalidade jurídica, tendo em vista que o orçamento para
prestação de serviços de jardinagem à Ordem no 06, fl.02 do PDF, demonstra
a vinculação ao CNPJ no 25.957.693/0001-36, SM JARDINAGEM ME, bem
como indica dados bancários da suscitada, ora agravante, SIRLENE
ALMEIDA MORAIS, a qual compõe o quadro societário da empresa SM
Jardinagem ME. Destaco que, em sede de embargos de declaração (doc.
Ordem no 106), a suscitadas, ora agravantes, afirmam sobre orçamento que “a
bem da verdade, cuida-se de um e-mail pelo qual a Requerida, HS
Empreendimentos, faz um orçamento e indica a conta da Sra. Sirlene para
depósito”, confessando a titularidade da conta indicada.
Ademais, no registro da Junta Comercial (doc. Ordem no 06, fls. 5/15,
do PDF), os endereços das empresas são os mesmos, corroborando com as
alegações da parte suscitante, ora agravada.
Documento eletrônico VDA47780839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 0aa484bd-5d50-469c-b151-4b2fb669babf

Ora, patente a confusão patrimonial entre empresas e, deste modo, tenho
que a agravada logrou êxito em evidenciar a ocorrência das hipóteses legais
ensejadoras da desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual a
decisão vergastada não merece reparos (fls. 615-616).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita
(Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no R Esp n. 1.773.075/SP, Rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, D Je 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AR Esp n. 1.679.153
/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de 1o.9.2020;
AgInt no R Esp n. 1.846.908/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, D Je de 31.8.2020; AgInt no AR Esp n. 1.581.363/RN, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de 21.8.2020; AgInt nos E Dcl no R Esp
n. 1.848.786/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, D Je de
3.8.2020; AgInt no AR Esp n. 1.311.173/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, D Je de 16.10.2020.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A interpretação conferida pelo acórdão recorrido ao art. 50 do CC, a
saber, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela existência
de confusão patrimonial, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte de que
a desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional,
subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
14/10/2024
16/10/2024
1.764.366/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024
, DJe de
.
21/10/2024
Verifica-se que o Tribunal
reconheceu haver confusão patrimonial
a quo
capaz de caracterizar o abuso de personalidade.
Documento eletrônico VDA47780839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 0aa484bd-5d50-469c-b151-4b2fb669babf

Nesse cenário, para acatar a alegação da parte ora agravante, que busca
descaracterizar o requisito da desconsideração da personalidade jurídica, seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada
em recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a alteração da decisão ora impugnada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto
Documento eletrônico VDA47780839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 0aa484bd-5d50-469c-b151-4b2fb669babf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.835.333 / MG
Número Registro: 2024/0478701-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00626874020198130024
10024190062687001
10024190062687002
10024190062687003
10024190062687004
10024190062687005
10024190062687006
10024190062687007
10024190062687008 25396038320228130000 626874020198130024
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE : HAROLDO ANDRADE SAMPAIO
AGRAVANTE : LISBETH TAKLA
AGRAVANTE : SIRLENE ALMEIDA MORAIS
AGRAVANTE : SIRLENE ALMEIDA MORAIS 04180234688
ADVOGADO
: WILSON DOS SANTOS FILHO - MG081511
AGRAVADO
: AGÉO AGROPECUÁRIA LTDA.
ADVOGADOS : FLÁVIO LAGE SIQUEIRA - MG058439
FELIPE BUENO SIQUEIRA - MG116885
LUCAS FIGUEIREDO CAVALCANTI - MG172504
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE : HAROLDO ANDRADE SAMPAIO
Documento eletrônico VDA48267831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:48
Código de Controle do Documento: f34bbb39-b65e-4d00-acd4-72f2099ac7fa

AGRAVANTE : LISBETH TAKLA
AGRAVANTE : SIRLENE ALMEIDA MORAIS
AGRAVANTE : SIRLENE ALMEIDA MORAIS 04180234688
ADVOGADO
: WILSON DOS SANTOS FILHO - MG081511
AGRAVADO
: AGÉO AGROPECUÁRIA LTDA.
ADVOGADOS : FLÁVIO LAGE SIQUEIRA - MG058439
FELIPE BUENO SIQUEIRA - MG116885
LUCAS FIGUEIREDO CAVALCANTI - MG172504
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:48
Código de Controle do Documento: f34bbb39-b65e-4d00-acd4-72f2099ac7fa